Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO PÚBLICO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCLUSÃO DA AUTARQUIA NO POLO PASSIVO. ART. 506 DO CPC. OCORRÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No presente caso, diante da ausência da comunicação de venda ao DETRAN por parte do alienante, inviável a transferência dos pontos de multas a ele atribuídos, na medida em que sua omissão é causa determinante da responsabilidade solidária, além de não haver prova de que as infrações foram cometidas após a alienação, o que atrairia, neste caso, o entendimento sufragado pela jurisprudência, notadamente do STJ, no sentido de que a solidariedade prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, é afastada após a venda.
2. É possível impor ao Detran a obrigação de fazer consistente na transferência de veículo alienado sem a comunicação de venda, ainda que não tenham sido cumpridos alguns requisitos impostos administrativamente, sobretudo quando, por exemplo, no caso da realização da vistoria, trata-se de obrigação de difícil adimplemento, haja vista que o paradeiro tanto do veículo quanto do adquirente é desconhecido vendedor, e, sobretudo na hipótese em que autarquia integra o processo, o que afasta qualquer alegação de ofensa à disciplina do art. 506 do CPC.
3. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.